Tribunal: TJBA
Processo: 8072499-22.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072499-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. REJEIÇÃO DOS DEMAIS PONTOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por Ezequiel de Arimateria Nascimento Oliveira, e, de outro, pelo Estado da Bahia, ambos em face de acórdão que acolheu preliminar de decadência quanto ao pedido de nulidade dos processos administrativos nº 0082988-8/2003 e nº 0052707-3/2018, remetendo a discussão à via ordinária e julgando inviável a reintegração ao cargo público em sede de mandado de segurança. O embargante Ezequiel alegou omissão, enquanto o Estado da Bahia sustentou obscuridade e omissão no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do pedido de reintegração formulado por Ezequiel de Arimateria Nascimento Oliveira; (ii) apurar se há erro material na identificação da data de emissão do ato coator e, ainda, se subsiste obscuridade ou omissão nos pontos suscitados pelo Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm por finalidade corrigir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito decidido no acórdão embargado.

O voto relator destaca que não há omissão quanto à análise do pedido de reintegração, uma vez que o acórdão considerou a decadência da impetração e apontou expressamente a via ordinária como meio adequado para a postulação da medida.

Reconhece-se, contudo, a ocorrência de erro material quanto à data de emissão do ato coator, sendo correta a referência à expedição da ordem para instauração de procedimento administrativo disciplinar em 13/02/2023, e não em data diversa.

Os embargos opostos pelo Estado da Bahia não apontam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas expressam inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, não se verificando obscuridade ou omissão no enfrentamento das questões debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Ezequiel de Arimateria Nascimento Oliveira conhecidos e parcialmente acolhidos; embargos do Estado da Bahia conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão se confirma quando o acórdão examina expressamente a tese jurídica e o pedido da parte, ainda que rejeite a pretensão por razões processuais.

O erro material que não afeta o mérito do julgamento pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado decisório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, ainda que o resultado seja desfavorável à parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 6.677/2004, art. 203.
Jurisprudência relevante citada
: Araken de Assis,
Manual dos Recursos
, RT, 2007, p. 580.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072499-22.2023.8.05.0001,
em que figuram como embargantes e embargados
EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA e ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, O INTEGRATIVO DE EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA, BEM COMO CONHECER E REJEITAR O EMBARGO DO ESTADO DA BAHIA,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/05